Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-79.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-79.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS XAVIER

Advogado(s)
:
AILTON DALTRO MARTINS, CARLOS ARTUR CHAGAS RIBEIRO, LILIAN DE OLIVEIRA ROSA, MARIA DE LOURDES DALTRO MARTINS, LEANDRO VALVERDE RIBEIRO

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. ART. 19 A DA LEI Nº 8.036/1990. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Dias D’Ávila, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por Maria de Lourdes de Jesus Xavier, condenando o réu ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e fixando honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Analisa-se: (i) a nulidade do vínculo decorrente de contratação temporária prorrogada por anos sem concurso público; (ii) o direito ao FGTS mesmo na contratação nula, à luz do Tema 916 do STF; e (iii) a existência ou não de dano moral decorrente da ausência de recolhimento fundiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contratação temporária que se prolonga além do caráter transitório e excepcional desvirtua o permissivo constitucional do art. 37, IX, ensejando nulidade do vínculo e a incidência das consequências jurídicas residuais reconhecidas pela jurisprudência.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320/MG), assentou que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados os salários pelos serviços prestados e o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. A ausência de recolhimento do FGTS configura inadimplemento de natureza patrimonial, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral, exigindo-se demonstração de circunstâncias excepcionais e efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal; arts. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e 884 do Código Civil; art. 85, §11, do CPC; Tema 916 do STF; Súmula 363 do TST.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000268-79.2017.8.05.0074
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

e como Apelada
MARIA DE LOURDES DE JESUS XAVIER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A7